Tribunal: TJSP
Processo: 9089279-29.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 no cálculo da condenação pecuniária, reconsidera-se o julgado, quanto aos índices adotados para o cálculo de juros moratórios, em

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 no cálculo da condenação pecuniária, reconsidera-se o julgado, quanto aos índices adotados para o cálculo de juros moratórios, em observância ao quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Retratação parcial do acórdão para integral observância dos critérios estabelecidos na Lei n. 11.960/2009 no cálculo do saldo devedor.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001037826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 9089279-29.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SERGIO AUGUSTO HEIDRICH, são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação parcial do
acórdão para integral observância dos critérios estabelecidos na Lei n.
11.960/2009 no cálculo do saldo devedor.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 9089279-29.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.819 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 9089279-29.2009.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.819)
Apelante:
Sérgio Augusto Heidrich Crochemore
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO.
Considerando
que
o
acórdão
desta
11a
Câmara de Direito Público afastou, no caso, a
aplicação
dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
11.960/2009 no cálculo da condenação pecuniária,
reconsidera-se
o
julgado,
quanto
aos
índices
adotados para o cálculo de juros moratórios, em
observância
ao
quanto
restou
decidido
pelos
Tribunais posteriores no julgamento dos recursos
repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).
Retratação parcial do acórdão para integral
observância dos critérios estabelecidos na Lei n.
11.960/2009 no cálculo do saldo devedor.
RELATÓRIO:
1.
Acórdão proferido por esta 11a Câmara de
Direito Público deu parcial provimento ao apelo de
Sérgio Augusto Heidrich Crochemore, para determinar
que a sexta-parte de seus vencimentos seja calculada
sobre o somatório do “salário base” e das verbas
pagas ao autor sob a rubrica de Gratificação Fixa,

AC 9089279-29.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.819 -3
Gratificação Extra, Gratificação da Lei complementar
local
516,
de
1987,
Gratificação
Extraordinária,
Gratificação Judiciária e Abono da Lei complementar
estadual 881, de 2000. Determinou-se, para a correção
monetária das diferenças devidas desde a exigibilidade
sucessiva das prestações, a observância dos critérios
da
Tabela
Prática
para
Cálculo
de
Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais editada por este
Tribunal de Justiça, e para o cálculo dos juros de
mora, contados este desde a citação, a adoção da
taxa anual de 6%. Adotou-se o critério de “igual
repartição e compensação entre as partes” no que
tange
com
as
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios (fls. 89-109).
2.
Após rejeitados embargos declaratórios, com
inflição da multa cominada no parágrafo único do art.
538 do Código de processo civil de 1973 (fls. 118-20),
interpôs o demandante recurso especial, objetivando o
reconhecimento de que decaiu em parte mínima de seu
pedido para fixação de honorários advocatícios em
percentual não inferior a 10% do valor dado à causa, e
exclusão da multa sancionatória imposta no recurso
aclaratório (fls. 123-31).
3.
Interpôs a Fazenda pública também recurso
especial (fls. 140-6) e recurso extraordinário (fls.
133-8), questionando a base de cálculo fixada para o
cálculo do benefício temporal e a não adoção dos
parâmetros fixados na Lei 11.960 para a atualização
do saldo devedor.
4.
Determinou-se o sobrestamento do feito (fl.

AC 9089279-29.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.819 -4
166).
5.
Publicada a decisão dos embargos opostos no
RE 870.947, determinou-se o retorno dos autos a este
órgão julgador para reexame do apelo sob a óptica do
decidido em ambos os recursos repetitivos (REsp
1.492.221 e no RE 870.947 -fls. 171-4).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 20 de fevereiro de
2020 (fl. 177).
VOTO:
6.
O acórdão alvejado afastou expressamente a
aplicação
dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
11.960/2009 para o cálculo das diferenças devidas
pela Fazenda pública.
7.
Reiterando o entendimento exposto pelo STJ
sobre a mesma matéria no julgamento do REsp
1.492.221, o STF afastou a aplicação da Lei n.
11.960/2009 apenas quanto aos juros de mora devidos
em virtude de relações jurídicas de natureza tributária,
determinando a observância dos mesmos índices
utilizados pela Fazenda pública para os tributos pagos
em atraso. No tocante com as demais espécies de
relações jurídicas, permaneceu vigente o disposto na
Lei n. 11.960/2009, ou seja, para o cálculo dos juros
moratórios
deve
ser
utilizado
o
rendimento
da
caderneta de poupança.
8.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,

AC 9089279-29.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.819 -5
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações
de natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado
para pela Fazenda pública para atualização dos
tributos pagos em mora, ao passo que nas obrigações
não tributárias, cabe a utilização do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E.
9.
Tendo em vista a natureza vinculante do posicionamento firmado pelo STF, impõe-se, na
espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão
anterior, de modo a que os valores em atraso sejam
atualizados de acordo com o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial -Ipca-E
pela
Tabela
Prática
para
Atualização Monetária deste
Tribunal de
observando os juros de mora
as disposições da Lei 11.960/2009, a partir de sua
entrada em vigor.
POSTO ISSO, pelo meu voto, ajusta-se, em
parte, por meio do vertente julgado, o entendimento
adotado no acórdão anterior, para integral observância
dos critérios estabelecidos pelo STF no julgamento
definitivo dos embargos declaratórios opostos contra o
RE 870.947 no cálculo do saldo devedor.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância por petição
autônoma oportuna.
É como voto.

AC 9089279-29.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.819 -6
Des. RICARDO DIP relator